Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DESPACHO O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a reforma de decisão monocrática pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela recorrente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006